Tribunal: TJES
Processo: 5035756-75.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento; Recurso
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035756-75.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALCELIS REGINA ZANI DA CRUZ e outros (2)

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. ENQUADRAMENTO EM NOVA LEI MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 6.771/2022. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40H SEMANAIS DURANTE A TRAJETÓRIA FUNCIONAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA DE VENCIMENTOS CORRESPONDENTE A 30 HORAS SEMANAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DAS REQUERENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1 Recurso interposto pelas autoras, servidoras aposentadas, contra sentença que indeferiu seus pedidos de reenquadramento para a jornada de 40 horas semanais e o pagamento de valores retroativos. Alega-se erro no enquadramento, pois as autoras sempre cumpriram jornada de 40 horas semanais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Exame da responsabilidade do Município de Vila Velha no enquadramento das servidoras aposentadas, à luz da Lei Municipal nº 6.771/2022, e a ausência de comprovação da jornada de 40 horas semanais.
2.1 Verificação da necessidade de revisão do enquadramento sem comprovação documental da carga horária de 40 horas semanais.

RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz de primeira instância, com base nas fichas funcionais, concluiu que as autoras estavam enquadradas corretamente conforme a jornada de 30 horas semanais, não havendo provas suficientes para a alegação de que exerciam jornada de 40 horas semanais durante a ativa.
4. A ausência de documentos comprovando a jornada de 40 horas semanais impede a revisão do enquadramento, sendo irrelevante a alegação de decisão judicial que, na visão do juízo, não forneceu elementos suficientes para reverter o ato administrativo de enquadramento.
5. A análise das fichas funcionais evidencia que as autoras tinham carga horária de 30 horas semanais, não sendo possível o reajuste para 40 horas sem a devida comprovação.
6. A jurisprudência consolidada indica que, em situações como a dos autos, cabe à parte autora o ônus de provar a alegada jornada de trabalho. A falta de comprovação impede a revisão do ato administrativo de enquadramento.

DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido. A sentença é mantida em seus próprios termos, uma vez que as autoras não conseguiram comprovar que cumpriram jornada de 40 horas semanais, como alegado.
Tese de julgamento: O Município é responsável pelo correto enquadramento de seus servidores, mas a falta de comprovação documental das alegadas 40 horas semanais impede a revisão do enquadramento administrativo.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
Lei Municipal nº 6.771/2022.
Decreto Municipal nº 145/2023.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

TJES. Recurso inominado cível 5021955-92.2023.8.08.0035. 3ª Turma Recursal. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO. Data: 19/abr/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5035756-75.2023.8.08.0035

RECORRENTES: ALCELIS REGINA ZANI DA CRUZ E DAIANA SOUZA NOGUEIRA DE CASTRO

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA – IPVV

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. ENQUADRAMENTO EM NOVA LEI MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 6.771/2022. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40H SEMANAIS DURANTE A TRAJETÓRIA FUNCIONAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA DE VENCIMENTOS CORRESPONDENTE A 30 HORAS SEMANAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DAS REQUERENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1 Recurso interposto pelas autoras, servidoras aposentadas, contra sentença que indeferiu seus pedidos de reenquadramento para a jornada de 40 horas semanais e o pagamento de valores retroativos. Alega-se erro no enquadramento, pois as autoras sempre cumpriram jornada de 40 horas semanais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Exame da responsabilidade do Município de Vila Velha no enquadramento das servidoras aposentadas, à luz da Lei Municipal nº 6.771/2022, e a ausência de comprovação da jornada de 40 horas semanais.
2.1 Verificação da necessidade de revisão do enquadramento sem comprovação documental da carga horária de 40 horas semanais.

RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz de primeira instância, com base nas fichas funcionais, concluiu que as autoras estavam enquadradas corretamente conforme a jornada de 30 horas semanais, não havendo provas suficientes para a alegação de que exerciam jornada de 40 horas semanais durante a ativa.
4. A ausência de documentos comprovando a jornada de 40 horas semanais impede a revisão do enquadramento, sendo irrelevante a alegação de decisão judicial que, na visão do juízo, não forneceu elementos suficientes para reverter o ato administrativo de enquadramento.
5. A análise das fichas funcionais evidencia que as autoras tinham carga horária de 30 horas semanais, não sendo possível o reajuste para 40 horas sem a devida comprovação.
6. A jurisprudência consolidada indica que, em situações como a dos autos, cabe à parte autora o ônus de provar a alegada jornada de trabalho. A falta de comprovação impede a revisão do ato administrativo de enquadramento.

DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido. A sentença é mantida em seus próprios termos, uma vez que as autoras não conseguiram comprovar que cumpriram jornada de 40 horas semanais, como alegado.
Tese de julgamento: O Município é responsável pelo correto enquadramento de seus servidores, mas a falta de comprovação documental das alegadas 40 horas semanais impede a revisão do enquadramento administrativo.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
Lei Municipal nº 6.771/2022.
Decreto Municipal nº 145/2023.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
TJES. Recurso inominado cível 5021955-92.2023.8.08.0035. 3ª Turma Recursal. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO. Data: 19/abr/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de “ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de valores retroativos”, em que as Requerentes afirmam que são servidoras aposentadas do Município de Vila Velha, do cargo de assistente público administrativo, e que, ante a revogação da Lei 5.203/2011 pela Lei 6.771/2022, teriam sido enquadradas na citada Lei revogadora com a carga horária de 30 horas semanais, embora ao longo de suas vidas funcionais tenham laborado 40h semanais.

O magistrado sentenciante decidiu o seguinte:

“À vista do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais da Requerente
aurea farias silva marchezi
, declarando nulo o Decreto 145/2023 no que se relaciona com a citada Requerente, determinando que o Requerido realize o enquadramento da mesma na tabela de vencimentos A, do anexo V (Lei 6.771/2022, art. 25, §4º).

CONDENO
o Requerido a pagar o valor retroativo correspondente à diferença entre aquilo que a Requerente
aurea farias silva marchezi
tem recebido em razão do enquadramento realizado a partir do advento da Lei 6.771/2022 e aquilo que deveria ter recebido com base no art. 25, §4º da Lei 6.771/2022, com repercussão nos respectivos reflexos, respeitado o prazo quinquenal anterior à propositura desta ação e o que determina o art. 2º da Lei 12.153/2009 c/c §3º do art. 3º da Lei 9.099/1995.

Os correspondentes valores devem ser atualizados na forma da letra “c” do item 3.1.1 do Tema 905/STJ, até dezembro de 2021. Sendo os juros moratórios a partir da citação (Tema 611/STJ) e a correção monetária a partir de cada pagamento a menor (súmula 682/STF). A partir de janeiro de 2022, aplica-se a taxa Selic, sem a cumulação com qualquer outro índice (EC 113/2021, art. 3º).

Com relação às Requerentes
alcelis regina zani da cruz

e

daiana souza nogueira de castro
, JULGO IMPROCEDENTES todos os seus pedidos..”

Nas razões recursais, as autoras Alcelis e Daiana sustentam que não se trata de pedido de incorporação da gratificação de produtividade, tendo em vista que tal verba já se encontra devidamente incorporada aos proventos das autoras, o que postulam, em verdade, é a aplicação da paridade e da integralidade constitucional, da qual são beneficiárias, uma vez que a Lei nº 6.771/2022, em seu art. 25, além de possibilitar a alteração da jornada de trabalho, ainda determinou que os servidores permanecessem nas jornadas de trabalho que estiverem cumprindo na data da publicação da mencionada Lei, ou seja, aqueles servidores que estivessem cumprindo jornada de 06 horas diárias seriam enquadrados em carga horária equivalente a 30 horas semanais e aqueles que cumprissem carga horária de 08 horas diárias, seriam enquadrados na jornada laboral equivalente a 40 horas semanais.

Alegam que, apesar de sempre terem exercido carga horária correspondente a 08 horas diárias, foram equivocadamente enquadradas na tabela de vencimentos B, correspondente a jornada de 30 horas semanais, à míngua de qualquer fundamentação plausível. Sustentam que foram, erroneamente, enquadradas com a carga horária de 30 horas semanais, em que pese terem laborado por todo seu período na ativa em carga horária equivalente a 40 horas, comprovado, inclusive, por decisão judicial que incorporou a produtividade que previa o cumprimento da respectiva carga horária como requisito obrigatório.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça às Recorrentes.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Em análise a Lei 5.204/2011 revogada e a nova Lei nº 6.772/2022 possuem praticamente a mesma redação sobre a possibilidade da jornada de trabalho dos servidores ser de 20, 30 ou 40 horas semanais, exceto para os cargos regulamentados por legislação específica. Sendo 20h semanais, então 100h mensais ou 4h diárias; 30h semanais, então 150h mensais ou 6h diárias; 40h semanais, então 200h mensais ou 8h diárias (art. 25, §3º, inc. I, II e III).

In casu
, em atenção aos autos, especialmente as fichas funcionais colacionadas, entendo que não assiste razão às Recorrentes. Isto porque, como bem fundamentado pelo juízo sentenciante, não há quaisquer documentos capazes de comprovar que as autoras estavam aposentadas na jornada de 40 horas semanais laboradas à época, como alegam nas razões recursais apresentadas, já que nas referidas fichas constam apenas o hora-mês em 180h mês, ou seja, 30 horas semanais ao tempo do enquadramento.

O caso em tela, aqui, difere-se dos demais julgados por esta 3ª Turma Recursal de Vitória, justamente por conta da ausência de demonstração do cumprimento da jornada de trabalho, na qual as Recorrentes sustentam que laboram à época.

Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL. NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI N. 6.771/2022. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 25 DA REFERIDA LEI.
AUTORES APOSENTADOS QUE DEMONSTRARAM TER CUMPRIDO JORNADA DE TRABALHO EQUIVALENTE A OITO HORAS DIÁRIAS.
DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA (TJES. Recurso inominado cível 5021955-92.2023.8.08.0035. 3ª Turma Recursal. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO. Data: 19/Apr/2024).

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Analisando o processo, verifica-se, nos registros de empregados, que a Requerente
aurea farias silva marchezi
cumpria
hora-mês 220,00
(id. 35441137 - Pág. 1). O que conduz a uma jornada de 40h semanais (Lei 5.203/2011, art. 8º, §3º, inc. II), ao tempo do enquadramento. Quanto às Requerentes
alcelis regina zani da cruz

e

daiana souza nogueira de castro
,
observa-se que cumpriam
hora-mês de 180,00
(id. 35441708 - Pág. 1; id. 35441712 - Pág. 1). O que significa uma jornada de 30h semanais (Lei 5.203/2011, art. 8º, §3º, inc. I), ao tempo do enquadramento.

[...]

As Requerentes
alcelis regina zani da cruz

e

daiana souza nogueira de castro
versaram que “à época oportuna, as requerentes optaram por cumprir jornada de quarenta horas semanais, na forma do permissivo constante no parágrafo 2º, do artigo 67, da LC 006/2002”, no entanto não lograram êxito em provar tal alegação, ônus que lhes cabiam (CPC, art. 373, inc. I). Não há provas de que realizaram a opção pela jornada de 40h semanais.

[...]

Com relação às Requerentes
alcelis regina zani da cruz

e

daiana souza n de castro
, não foram capazes de infirmar a presunção de legalidade do ato administrativo de enquadramento (Decreto Municipal 145/2023), o que conduz à improcedência dos seus pedidos.”

Em que pese a alegação de que laboram, à época, na jornada de 40 horas semanais, inclusive, confirmada por decisão judicial que incorporou a produtividade que previa o cumprimento da respectiva carga horária como requisito obrigatório, não há nos autos qualquer documento neste sentido.

Neste ínterim, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)